Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705044-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE AZEVEDO TEIXEIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 17945629, tendo em vista que a situação narrada não demonstra negativa por parte do agravado, mas sim um problema de regularização, já que a genitora/dependente é parte ilegítima para requerer reembolso junto à PMDF. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10